Tribunal: TJSP
Processo: 1008565-23.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Alegação de cerceamento de defesa rejeitada - Financiamento para aquisição de veículo automotor livremente ajustado, em que os juros e as parcelas foram previamente fixados - Tabela Price - Validade de sua utilização para composição do valor das mensalidades fixas, já que livremente avençada - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Alegação de cerceamento de defesa rejeitada - Financiamento para aquisição de veículo automotor livremente ajustado, em que os juros e as parcelas foram previamente fixados - Tabela Price - Validade de sua utilização para composição do valor das mensalidades fixas, já que livremente avençada - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano - Ademais, há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS) - Incidência das Súmulas 382, 539 e 541 do STJ e 596 do STF - Juros remuneratórios excessivos não evidenciados, cuja taxa contratada é pouco superior à média informada pelo Bacen - Tarifas bancárias tratadas de modo genérico e sequer especificadas - Impossibilidade de conhecimento do recurso nesse ponto - Incidência da Súmula no 381 do STJ - Seguro de proteção financeira - Não demonstrada a contratação por falta de exibição das respectivas apólices - Não comprovação de que tivesse sido oportunizada a escolha pelo consumidor de outras condições que lhe fossem mais favoráveis, violado o direito à opção do contratante (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos) - Montante a ser restituído de forma simples - Sucumbência preponderante da autora - Aplicação do artigo 86, parágrafo único do CPC - Recurso da autora parcialmente provido, na fração conhecida, para declarar abusiva a cláusula atinente ao seguro, determinando a restituição à autora do valor pago a tal título, de forma simples, com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP a contar do desembolso das parcelas e juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação. Em virtude da sucumbência em parte mínima do réu e apelado, impõe-se a manutenção da condenação sucumbencial exclusiva da autora e apelante, tal como arbitrada pela r. sentença recorrida, com fulcro no art. 86, parágrafo único do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405868
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008565-23.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante CLARICE
FERREIRA CHAVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008565-23.2019.8.26.0566 -Voto no 21917 - RGRB
2
Voto no 21917
Apelação no 1008565-23.2019.8.26.0566
Apelante: Clarice Ferreira Chaves
Apelado: Banco Pan S/A.
Comarca: São Carlos
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Alegação de
cerceamento de defesa rejeitada - Financiamento para aquisição de
veículo automotor livremente ajustado, em que os juros e as
parcelas foram previamente fixados - Tabela Price - Validade de
sua utilização para composição do valor das mensalidades fixas, já
que livremente avençada - O STJ sedimentou interpretação
segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000
(reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível cômputo de juros
capitalizados em período inferior a um ano - Ademais, há previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS) - Incidência das
Súmulas 382, 539 e 541 do STJ e 596 do STF - Juros
remuneratórios
excessivos
não
evidenciados,
cuja
taxa
contratada é pouco superior à média informada pelo Bacen -
Tarifas bancárias tratadas de modo genérico e sequer
especificadas - Impossibilidade de conhecimento do recurso
nesse ponto - Incidência da Súmula no 381 do STJ - Seguro de
proteção financeira - Não demonstrada a contratação por falta de
exibição das respectivas apólices - Não comprovação de que
tivesse sido oportunizada a escolha pelo consumidor de outras
condições que lhe fossem mais favoráveis, violado o direito à
opção do contratante (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP,
julgados em incidente de recursos repetitivos) - Montante a ser
restituído de forma simples - Sucumbência preponderante da
autora - Aplicação do artigo 86, parágrafo único do CPC -
Recurso da autora parcialmente provido, na fração conhecida,
para declarar abusiva a cláusula atinente ao seguro,
determinando a restituição à autora do valor pago a tal título, de
forma simples, com correção monetária pela tabela prática do
TJ/SP a contar do desembolso das parcelas e juros moratórios de
1% a.m. a partir da citação. Em virtude da sucumbência em parte
mínima do réu e apelado, impõe-se a manutenção da condenação
sucumbencial exclusiva da autora e apelante, tal como arbitrada
pela r. sentença recorrida, com fulcro no art. 86, parágrafo único
do CPC.
A r. sentença de fls. 192-198, cujo relatório se adota, julgou improcedentes
os pedidos da ação revisional de contrato bancário, condenando a autora nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor da causa
(R$ 7.097,28), observada a gratuidade judiciária concedida à demandante.
Inconformada, a autora apela buscando a reforma do julgado.
Preliminarmente argui cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de prova
pericial. No mérito, alega, resumidamente, ser indevida a aplicação do sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008565-23.2019.8.26.0566 -Voto no 21917 - RGRB
3
amortização de juros utilizado (Price), que implica em incidência de juros sobre juros,
devendo este ser substituído pelo método de GAUSS. Afirma que a taxa de juros
remuneratório do contrato é superior à taxa média de mercado, de modo a caracterizar
abusividade. Assevera violação da súmula 121, do C. STF. Alega, por fim, que seriam
indevidas as exigências de “taxas” porquanto não comprovadas as prestações dos serviços
e do seguro, uma vez que não teria sido livremente pactuado (fls. 201-213).
Vieram contrarrazões pela instituição financeira, às fls. 217-233, nas quais o
banco destaca a ausência de abusividade das cláusulas contratuais, dos juros capitalizados e
do sistema de amortização de juros, além da regularidade das cobranças das tarifas e
seguro, pugnando pela manutenção do decisum.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de defesa não merece guarida.
Estatui o artigo 370 do NCPC que “Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
Os fundamentos dos pedidos especificados na inicial estão relacionados a
questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, inclusive em recurso representativo de controvérsia, de maneira que os
contornos da lide já permitiam solução da questão.
Frise-se, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique cerceamento de defesa. Legítima é a antecipação quando os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasarem o convencimento do
magistrado (RE no 101.171/8-SP, Relator Ministro Francisco Rezek, 2a Turma, j.
05/10/1984, DJ 07/12/1984).
Logo, rejeita-se a preliminar.
Por meio desta demanda a autora pretende a revisão do contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor celebrado entre as partes em
04/10/2017 (fls. 26-32).
Não há qualquer ilegalidade em relação à tabela Price, se avençada ou
quando utilizada apenas para prévia composição do valor das mensalidades.
Atendeu-se ao princípio da transparência. Trata-se de cédula de crédito
bancário no valor de R$ 19.602,08, a ser quitada com o pagamento de 48 prestações iguais
e fixas de R$ 659,36, cada uma. A contratante teve a conveniência de saber
antecipadamente o número e o valor das prestações a serem pagas durante a execução do
contrato.
O instrumento contratual também é claro ao informar a taxa de juros mensal
de 2,15%, estabelecendo a taxa de juros anual de 29,15%, sendo certo que a previsão no
contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada. De se ver a Súmula 541 do STJ: “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008565-23.2019.8.26.0566 -Voto no 21917 - RGRB
4
Descabida a pretensão da recorrente de se calcular os juros pelo método
Gauss, conforme demonstrativo de débito apresentado a fls. 34-45, mormente considerando
que, a despeito da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal dispor que “é vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”, o contrato bancário
objeto da revisão em apreço foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória
2.170-36/01, perenizada pelo art. 2o da Emenda Constitucional 32/20011, diploma esse que
autorizou a capitalização dos juros para período inferior ao anual.
Ademais, incide na hipótese a Súmula 539 do STJ: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
Note-se que as instituições financeiras não se submetem às disposições do
Decreto 22.626/33, sendo certo que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao
ano, por si só, não representa abusividade.
Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF:
“Súmula 382 do STJ - A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade”;
“Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no 22.626, de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Além disso, descabida a alegação da apelante de que haveria excessividade
na cobrança. Cumpre observar que a taxa mensal contratada é de 2,15% e a taxa média de
mercado apurada foi de 1,94% a.m., segundo informações prestadas pelas instituições financeiras ao Banco
Central do Brasil (BACEN), para a operação de crédito, na mesma modalidade e período2. Portanto, 0,21%
maior do que a contratada com a autora, o que não evidencia abusividade.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou dizendo que “A
circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder
a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a
referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser
necessariamente observado pelas instituições financeiras”3.
Esclarece, ainda, a Corte Superior em sede de julgamento de Recurso
Especial Repetitivo que “(...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos
sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para
ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos
juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas
superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”4.
No que se refere a insurgência de irregularidade na cobrança das tarifas, o
1 “Art. 2o da EC 32/2001 - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em
vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”
2https://www.bcb.gov.br
3 AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, j. 14/6/2011.
4 REsp No 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22.10/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008565-23.2019.8.26.0566 -Voto no 21917 - RGRB
5
recurso é genérico e não merece ser conhecido.
De efeito, não apresentou a recorrente a exposição do fato e do direito e as
razões do pedido de reforma da decisão, no tocante a tal tema, de forma congruente com o
que se decidiu, mas se limitou a bradar seu inconformismo.
Conclui-se, assim, que não houve, nas razões recursais, ataque específico
aos fundamentos concretos da sentença, motivo pelo qual, nesse ponto, o recurso não
ultrapassa o juízo de admissibilidade.
Cabe aqui lembrar do enunciado da Súmula no 381 do STJ: “Nos contratos
bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
No tocante ao seguro, o que se denota dos autos é que o apelado não
demonstra ter dado prévia opção ao consumidor de procurar realizar o seguro junto a outras
seguradoras, não restando demonstrada a facultatividade da contratação.
Necessário seria constar cláusula que permitisse concluir pela
facultatividade em referida contratação, o que não ocorreu, evidenciando abusividade na
cobrança.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos, firmou o
seguinte entendimento:
“SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. (...) 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...) (REsp.
1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2a
SEÇÃO, j. em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Mas não é só. Mesmo debatida e discutida a questão desde a fase
postulatória, nem mesmo no recurso se dignou a recorrida a trazer a cópia da apólice que
comprovasse a efetiva realização do seguro, o que não demonstra contratação.
Por conseguinte, o valor cobrado a título de seguro deverá ser restituído de
forma simples à demandante, com incidência de correção monetária pela tabela prática do
TJ/SP, desde o desembolso de cada parcela, pois a correção monetária é o mecanismo
mediante o qual se recompõe a desvalorização da moeda e juros moratórios de 1% a.m.
desde a citação, por se tratar de relação contratual.
Com a procedência de apenas um dos pedidos, observa-se que a autora
decaiu em parte substancial de seus pedidos, legitimando, em consequência, a condenação
integral da recorrente nos encargos processuais, bem como na verba honorária.
Incide, na espécie, o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil de 2015: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
Quanto à verba sucumbencial, deve ser mantido o percentual arbitrado na
sentença (20% do valor da causa), uma vez que no patamar máximo legal, registrando-se,
ainda que o recurso da demandante foi parcialmente acolhido, descabendo, portanto,
majoração da honorária em fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008565-23.2019.8.26.0566 -Voto no 21917 - RGRB
6
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, na fração
conhecida, para declarar a abusiva a cláusula atinente ao seguro, determinando a restituição
à autora do valor pago a tal título, de forma simples, com correção monetária pela tabela
prática do TJ/SP a contar do desembolso das parcelas e juros moratórios de 1% a.m. a
partir da citação. Em virtude da sucumbência em parte mínima do réu e apelado, impõe-se
a manutenção da condenação sucumbencial exclusiva da autora e apelante, tal como
arbitrada pela r. sentença recorrida, com fulcro no art. 86, parágrafo único do CPC.
MENDES PEREIRA
Relator